Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703491-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA BARBOZA FUENTES APELADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ROSA BARBOZA FUENTES em face da Sentença (ID 62112200) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 18593243) o Apelado suscitou preliminar de inovação recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante ROSA BARBOZA FUENTES a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 13:35:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador